Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marques e Ferreira Administrações e Participações de Imóveis Ltda. contra o pronunciamento de Id 89370550 do processo de referência, proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de embargos de terceiro, opostos pela agravante em desfavor de Dayse Moura de Sousa Muniz e Klecius Ferreira da Silva Muniz Júnior, processo 0705657-15.2021.8.07.0020, que tem o seguinte teor, in verbis: Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. O presente feito encontra-se associado aos autos de no 0711210-48.2018.8.07.0020. Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar, qual seja a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel: Apartamento no 1608, Vaga de Garagem no 02, Lote no 01, Rua 07 Norte, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula no 329366, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, rejeito o pedido liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Em razões recursais (Id 25024247, p. 4-14), a recorrente busca, em suma, a reforma da decisão a quo, a fim de levantar “os atos constritivos que recaem sob o imóvel, tornando sem efeito a penhora do imóvel objeto do presente Agravo de Instrumento e ainda o seu desbloqueio”. Alega, para tanto, que é o legítimo senhor e possuidor do imóvel penhorado, o qual foi adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma, em 9/3/2016, pelo valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), celebrado com a empresa Marka Construtora e Incorporadora Eireli. Diz que previamente à aquisição do bem tomou as devidas cautelas, como pesquisa ao Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, com o fito de apurar eventual gravame sobre o imóvel, encontrando somente a anotação de hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, na condição de financiadora do empreendimento em que está localizado o imóvel. Informa que diante da inércia da vendedora em outorgar a escritura definitiva do imóvel ingressou com ação contra a construtora e a Caixa Econômica Federal na Justiça Federal. Diz que os pedidos foram julgados improcedentes em primeira instância, mas o feito está pendente de julgamento de apelação. Ressalta que apesar de o imóvel ainda estar formalmente registrado em nome da Marka Construtora e Incorporadora Eireli, não faz mais parte de seu patrimônio. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Enfatiza o atendimento aos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. E pede, ao final: A) Primeiramente, requer sejam os efeitos da decisão do juízo a quo suspensas, nos termos do art. 1.019 do Código do Processo Civil, até o julgamento do presente Agravo, sob pena de causar sérios prejuízos ao direito de terceiros. B) No mérito, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão rechaçada, in totum, rejeitando-se os atos constritivos que recaem sob o imóvel, tornando sem efeito a penhora do imóvel objeto do presente Agravo de Instrumento e ainda o seu desbloqueio. Instada a comprovar o recolhimento do preparo (Id 25105460), a agravante compareceu por meio da petição de Id 25532380, oportunidade em apresentou o documento de Id 25532381, p. 1/2 que juntamente com a guia encartada no Id 25024248 demonstra o pagamento da taxa judiciária. É o relatório do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, senão vejamos. Oportuna, para melhor delinear a controvérsia, uma breve digressão sobre o caso. A empresa agravante busca levantar a penhora que recai sobre o imóvel descrito como Apartamento 1.608, Vaga de Garagem 02, Lote 01, Rua 07 Norte, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula 329366, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Referida anotação foi determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em decisão proferida em fase de cumprimento da sentença, nos autos de ação de conhecimento, processo 0000950-21.2016.8.07.0020, movida pelos ora agravados, em desfavor de Marka Construtora e Incorporadora Ltda. (Id 89361968, p. 3 do processo de referência). Naquele feito, os autores, Dayse Moura de Sousa Muniz e Klecius Ferreira da Silva Muniz Júnior, aqui recorridos, postularam a condenação da ré, Marka Construtora e Incorporadora Ltda., a indenizá-los por perdas e danos, bem como a pagar a multa prevista em instrumento contratual que entre si firmaram, a saber: contrato particular de compra e venda de imóvel, tendo por objeto o apartamento 502, vaga de garagem 93, lote 01, rua 7 Norte, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula 329272, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Ids 34346744 e 34346666 do processo 0000950-21.2016.8.07.0020). A pretensão inicial foi parcialmente acolhida sendo a ré condenada “ao pagamento da multa penal compensatória prevista na cláusula 8.3 do contrato entabulado entre as partes (id. 34346666), a partir do dia 29/10/15 até 28/03/16, acrescida cada parcela de correção monetária pelo INPC, mês a mês e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação” (Id 56939202, p. 1/4 do processo 0000950-21.2016.8.07.0020). Com o trânsito em julgado da sentença foi deflagrada a fase de cumprimento (Id 64501079 do processo 0000950-21.2016.8.07.0020). Em razão da ausência de pagamento voluntário, foi requerida, entre outras medidas, a penhora/indisponibilidade do imóvel adrede referido (Id 72098867, p. 1/2 do processo 0000950-21.2016.8.07.0020). O pedido foi deferido nos termos da decisão de Id 72208666 do processo 0000950-21.2016.8.07.0020). Observo que a ora agravante peticionou naquele feito, como terceiro interessado, requerendo o cancelamento da constrição judicial (Ids 83191796 e 86355789 do processo 0000950-21.2016.8.07.0020). Ao exame do pleito o juiz entendeu que o inconformismo deveria ser manifestado em via própria (embargos de terceiro) – Id 89103082 do processo 0000950-21.2016.8.07.0020. A par disso, a ora recorrente opôs os embargos de terceiro em epígrafe, trazendo idênticos argumentos aos desenvolvidos no presente agravo por instrumento, notadamente: que é legítimo senhor e possuidor do imóvel penhorado, o qual foi adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma, em 9/3/2016, pelo valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), celebrado com a empresa Marka Construtora e Incorporadora Eireli. Diz que previamente à aquisição do bem tomou as devidas cautelas, realizados pesquisas junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, com o fito de apurar eventual gravame sobre o imóvel, encontrando somente a anotação de hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, na condição de financiadora do empreendimento onde está localizado o imóvel. Informa que diante da inércia da vendedora em outorgar a escritura definitiva do imóvel ingressou com ação contra a construtora e a CEF, na Justiça Federal, cujos pedidos foram julgados improcedentes em 1o grau, encontrando-se o feito pendente de julgamento de apelação. Ressalta que apesar de o imóvel ainda estar formalmente registrado em nome da Marka Construtora e Incorporadora Eireli, não faz mais parte de seu patrimônio. Enfatiza, ainda, que a aquisição do bem foi anterior à deflagração da fase de cumprimento da sentença requerido pelos agravados. Como visto, foi indeferida a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. O presente feito encontra-se associado aos autos de no 0711210-48.2018.8.07.0020. Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar, qual seja a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel: Apartamento no 1608, Vaga de Garagem no 02, Lote no 01, Rua 07 Norte, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula no 329366, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, rejeito o pedido liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Daí a interposição deste recurso. Pois bem. Dispõem os artigos 674 e 675 do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. O agravante alega ser proprietário do imóvel em cuja matrícula foi efetivada a penhora, diante da celebração de contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma (Id 89361966 do processo de referência). Com efeito, o Código Civil, no tocante à aquisição da propriedade do bem imóvel dispõe: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. No caso, segundo demonstram os elementos de convicção produzidos até o momento em que proferida a decisão agravada, não foi feita a averbação à margem da matricula do imóvel, no competente Cartório de Registro de Imóveis, da escritura de compra e venda relativa a negócio cujo valor supera o teto estipulado pelo art. 108 do CC. Quer dizer, à mingua de necessária averbação na matrícula do imóvel da mudança de titularidade pelo não cumprimento de obrigação indispensável a conferir publicidade a alterações havidas no registro imobiliário, subsiste a anotação primitiva de que a proprietária do bem é a empresa Marka Construtora e Incorporadora Eireli (Id 89361968 do processo de referência). Em que pese a existência do contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma por instrumento particular (Id 89361966 do processo de referência), note-se que sequer há comprovação da investidura da agravante na posse do bem, com a juntada, por exemplo, do termo de entrega das chaves, circunstância que ampararia, em abstrato, a pretensão da recorrente ao menos para ser reconhecida como efetiva possuidora, nos termos do § 1o do artigo 674 do CPC[4], bem ainda do enunciado 84, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[5]. Gize-se, também, que não há, no ajuste pactuado, o reconhecimento de firma das pessoas indicadas como participantes do negócio, de modo a evidenciar a verossimilhança do relação jurídica entabulada por instrumento particular (Id 89361966, p. 1/14 do processo de referência) e a conferir elementar segurança pelo inequívoco reconhecimento dos pactuantes e da data em que a avença teria sido firmada. Não cuidou a agravante/autora, embora atuante no ramo de administração de imóveis, de celebrar a promessa e compra e venda por escritura pública, embora soubesse ser essencial a solenidade para a validade do ato, nos termos do art. 108 do Código Civil. Com a frágil documentação do negócio por instrumento particular, não conseguiu ao menos prenotá-lo na matrícula do bem, devido à inobservância da formalidade exigida. Sem a transcrição do título pela agravante no competente registro imobiliário, porque irregular a documentação de que dispõe, não há empecilho legal à averbação da penhora ordenada sobre o imóvel de que, embora ausente prova segura, se afirma titular. Não pode a agravante opor à constrição judicial validamente determinada direito obrigacional relativo ao imóvel penhorado quando, desatendendo a dever legal, não deram ao negócio que dizem ter realizado a necessária e exigível publicidade. Antes, no anonimato mantiveram o negócio firmado por instrumento particular, com o que afastaram até mesmo a publicidade que advém da efetivação de contratos por escritura pública. Os agravados, de sua vez, encontraram o bem livre e desembaraçado em nome da devedora/executada no processo judicial em que figuram como exeqüentes. Hígida, portanto, a indicação que dele fizeram à penhora para garantir a satisfação integral do crédito excutido. As informações públicas disponíveis ao tempo da indicação e da efetivação da penhora certificavam tratar-se de bem livre de quaisquer ônus, o que permite qualificar os agravados como credores de boa-fé com direito à conservação da constrição judicial como garantia do recebimento do crédito. Quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou no verbete sumular 375, que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Embora não estejamos a tratar de fraude à execução, tem concreta aplicação à hipótese sub judice a mencionada orientação, porque, em transações imobiliárias, a má-fé deve ser provada, encargo de que não se desincumbiu a agravante/embargante. A atuação presumida de boa-fé merece proteção, porque a exigência de cancelamento da penhora, no contexto em que a constrição judicial ocorreu, não encontra respaldo idôneo nos elementos de informação reunidos. Eventual prejuízo suportado pela agravante, se ao final concretizado, se resolverá em perdas e danos em desfavor da construtora contra a qual litiga na Justiça Federal. Nesse contexto, não há demonstração, por parte da agravante, de que o bem sobre o qual incide a penhora compõe o seu acervo patrimonial, ou mesmo que exerça efetiva posse sobre o imóvel. Trago à colação, sobre o tema, os seguintes julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONSTRUTORA. VENDA DO IMÓVEL. DATA ANTERIOR À PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DA PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA CONSTRUTORA EXECUTADA. TERCEIRO ADQUIRENTE. CESSÃO DE DIREITOS POSTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A oposição de embargos de terceiro mostra-se cabível por aquele que não faz parte do processo principal, atualmente em fase de cumprimento de sentença, e tem o objetivo de requerer o desfazimento de constrição judicial sobre imóvel de que tem a posse. 2. Ainda que a posse do bem resulte de instrumento particular de cessão de direitos não registrado ao tempo da constrição do imóvel, mostra-se plenamente possível a oposição de embargos de terceiro. Enunciado 84 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A transferência de propriedade de bens imóveis somente ocorre por meio do registro do respectivo título no Registro de Imóveis, em atenção ao artigo 1.245, caput e § 1.o, do Código Civil. Como a constrição ocorreu quando o imóvel encontrava-se registrado em nome da Construtora, parte executada nos autos do processo principal, evidencia-se regular a penhora realizada naqueles autos. 4. Não comprovado pela Apelante que o bem compunha seu acervo patrimonial no momento da constrição, impõe-se a manutenção da penhora. Como o imóvel foi adquirido pela apelante após o registro do arresto e da penhora, a constrição judicial tem eficácia perante a adquirente. 5. A ciência prévia da embargante acerca das constrições determinadas judicialmente sobre o imóvel afasta o direito pleiteado na inicial dos Embargos de Terceiro, razão por que não há que se falar em cancelamento das medidas constritivas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1324903, 07042619420208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A condição de possuidor do bem, isoladamente, a despeito de conferir legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro com o intuito de ver resguardada a posse eventualmente exercida, não é apta a frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido. 2. O compromisso de compra e venda do imóvel consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional e que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto o título translativo não for registrado, a pessoa que figura no registro como proprietária continua a ser considerada e havida como dona do imóvel. 3. Não restou demonstrado que o bem estava inserido no acervo patrimonial do embargante à época da constrição, razão pela qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. 4. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deve ser paga por aquele que deu causa ao processo. Considerada devida a constrição sobre o imóvel, deve o embargante arcar com os ônus de sucumbência. 5. Apelação do embargante desprovida. Apelação do embargado parcialmente provida. (Acórdão 1284420, 07048846120208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações adrede esposadas, não reconheço de imediato, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Por igual, não vislumbro demonstrado o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque imbricado está à comprovação da probabilidade do direito. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dentro deste quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como não configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. [5] É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.